Tribunal: TJDFT
Processo: 0717022-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA REMOÇÃO DE TUMOR. MATERIAIS. RECUSA DE CUSTEIO. ABUSIVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
1. Consoante precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, "estando o procedimento cirúrgico expressamente coberto pelo plano de saúde, não cabe à seguradora, de modo unilateral, restringir os materiais e métodos cirúrgicos que serão aplicados, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente" (Acórdão n.828771, 20130910246336APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 04/11/2014. Pág.: 314).
2. O ajuizamento da demanda no curso do prazo previsto em resolução da ANS para a resposta da operadora, quanto a procedimento de saúde solicitado pelo beneficiário, em nada interfere na conclusão do presente julgado, pois, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, o esgotamento prévio da via administrativa é desnecessário.
3. Conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
4. O valor pleiteado de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável, considerando a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, bem como diante das circunstâncias verificadas no caso concreto.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.